Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-70.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701580-70.2024.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORMA SUELY CASTRO ARAUJO APELADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por NORMA SUELY CASTRO ARAUJO contra a r. sentença exarada sob o ID 60815277. Na origem, a apelante propôs impugnação de crédito em face de CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, objetivando a retificação do quadro geral de credores, cujo edital fora publicado no processo de recuperação judicial n. 0705697-75.2022.8.07.0015, para constar o crédito no valor de R$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais). Sobreveio o pronunciamento judicial recorrido (ID 60815277), pelo qual o d. Magistrado de primeiro grau considerou intempestiva a impugnação e, por conseguinte, indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e não houve a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Na mesma ocasião, o magistrado sentenciante consignou que a exigibilidade do pagamento estaria suspensa diante da concessão da gratuidade da justiça requerida pela autora. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 60815282), sustentando haver constado, na relação de credores inseridos nos autos da recuperação judicial, o valor R$ 0,00 (zero reais) em favor da recorrente, o que tornaria nulo o crédito a que tem direito. Alega, outrossim, não haver sido comunicada pelo Administrador Judicial, além de não haver constado na relação de credores disponibilizada no DJe de 31 de maio de 2023. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de que seja acolhida a habilitação de crédito no valor de R$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e cinquenta reais). Não houve recolhimento do preparo, diante da benesse processual concedida em favor da apelante. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 60815282 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Conforme relatado, o presente recurso de apelação foi interposto contra pronunciamento judicial proferido nos autos de impugnação de crédito, o qual não deve ser conhecido, porquanto carece de requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja, o cabimento. Consoante sabido, a Lei n. 11.101/2005, que trata da Falência e Recuperação de Empresas, estabeleceu que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação, bem como as habilitações retardatárias de crédito atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento, conforme preceitua o artigo 17 do referido diploma legal, in verbis: (D)a decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Como se vê, a Lei de Falência e Recuperação Judicial é clara ao afirmar que da decisão judicial sobre habilitação e impugnação de crédito caberá agravo de instrumento no prazo de 10 dias. Sendo assim, levando-se em conta o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade – que consagra que para cada decisão a ser atacada existe um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico –, bem como o que estabelece a legislação mencionada, o recurso cabível contra o pronunciamento judicial proferido no processo de impugnação de crédito é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação. Portanto, descabe a interposição de apelo, sendo inadmissível e inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, justamente em virtude de que, para se insurgir em face do ato judicial em análise, existe recurso próprio, o qual não foi utilizado, constituindo erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, notadamente em virtude de inexistir, in casu, a denominada dúvida objetiva para que fosse possível aproveitar o referido ato processual. Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.512.820/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019) – grifos nossos. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 219.866/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016) – grifos nossos. Não é outro o entendimento oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante ilustram os precedentes a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL PARA A IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei n.o 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e seguintes da Lei n.o 11.101/2005). 2. Desse modo, é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. 3. Inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso, não se admite o recurso intentado. 4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 5. Recurso NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1797294, 07240619520228070015, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. AVIAMENTO PELAS RECUPERANDAS. REJEIÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (LEI 11.101/2005, ART. 17). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. EXPRESSA INDICAÇÃO LEGAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO INESCUSÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. DECISÃO E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1.Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. A impugnação de crédito aviada no curso da recuperação judicial encerra simples incidente ao processo recuperacional, daí porque, conquanto enseje a formatação de autos apartados, não deflagra nova ação, derivando da natureza que ostenta que é resolvido via de decisão interlocutória, e não de sentença, inclusive porque não há, na sua resolução, colocação de termo a fase processual ou extinção da recuperação, mas simples preservação ou elisão do crédito habilitado (Lei no 11.101/05, art. 13). 3. Como deflagra simples incidente, e não ação, a impugnação de crédito é resolvida via de decisão judicial de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual, tornando-se o provimento que a resolve, por conseguinte, sujeito ao recurso de agravo de instrumento, conforme linearmente estabelece o artigo 17 da Lei no 11.101/05, tornando inviável que seja devolvido a reexame via de apelação por descerrar manejo de instrumento processual inadequado. 4. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que resolve impugnação de crédito no curso de recuperação judicial, qualificando-se, pois, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental (Lei 11.101/2005, art. 17), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 5. Aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o não conhecimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto cabíveis na espécie e o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida no julgamento de incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1367079, 07114655020208070015, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Ainda quanto ao ponto, deve ser destacado que o fato de o ato judicial haver sido nominado de “sentença” no andamento processual não constitui circunstância bastante para autorizar a fungibilidade recursal, pois inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso que deve ser interposto contra a decisão que resolve a impugnação, nos precisos termos do já mencionado art. 17, da Lei Federal n. 11.101/2005. Faz-se necessário salientar, outrossim, que, conforme definição prevista no artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil, sentença “é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau não pode ser considerada sentença, uma vez que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem mesmo resolve a execução, fato este que reforça a recorribilidade por meio de agravo de instrumento, restando patente, portanto, o erro grosseiro na interposição do presente recurso e, consequentemente, o não cabimento da apelação interposta. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO manifestamente inadmissível, pois se trata de recurso incabível. Deixo de proceder segundo os ditames do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios na origem. Advirto a recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de julho de 2024 às 12:10:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora